Tribunal: TJDFT
Processo: 0717430-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717430-51.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, manifeste-se a parte apelada, no prazo de cinco dias, sobre eventual prescrição da pretensão à execução dos títulos de crédito acostados à Inicial, face ao disposto no artigo 18, I, da Lei de Duplicatas. Após, conclusos. I. Brasília, 04 de fevereiro de 2021. Desembargador Eustáquio de Castro Relator